Tribunal: STF
Processo: HC 234405
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DEGIVAL LUIZ DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, cuja ementa teve o seguinte teor (fl. 229):



    HABEAS CORPUS. CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NOS AUTOS A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SE OBSTAR A CONTINUIDADE DO PROCESSO-CRIME NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA NA PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS POR OUTRO PROMOTOR DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIAS OUTRAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA QUE DEMANDAM DILAÇÃO E PERCUCIENTE ANÁLISE DE PROVAS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. APROFUNDAMENTO NO EXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA IMPOSSIBILITADO NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que foi denegado.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que o oferecimento da denúncia se deu com base em especulações, sem a consecução de diligências anteriores requisitadas pelo próprio Ministério Público.



    Afirma que ‘a referida denúncia apócrifa apontou o depósito da droga num campinho no mês de JUNHO DE 2017, ocorre que, a apreensão foi no mês de setembro, passou lapso temporal de TRÊS MESES até os policiais irem averiguar a veracidade dessa’ (fl. 12). Ainda, o local de apreensão da droga não teria sido devidamente esclarecido e não poderia ser vinculado ao paciente, haja vista que ‘na rua que ligava o referido pasto, moram 14 famílias, se cada família detém 03 pessoas, haveria 42 suspeitos’ (fl. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final do writ. 



    No mérito, requer o trancamento da ação penal.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.



    Esta não é a situação presente, pois o pedido confunde-se com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.” (doc. eletrônico 9).



    Ao final, busca-se:



    “a) A distribuição do presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros dessa Corte;



    b) Os informes da autoridade coatora;



    c) De maneira liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento, até que se decida o mérito do presente ‘habeas corpus’



    c) Da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para reformar a decisão, a fim de trancar o procedimento penal.



    d) Requer a possibilidade da sustentação oral deste causídico, na modalidade online.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator